Tribunal: TJSP
Processo: 2066262-63.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Embargos declaratórios. Omissão. Ocorrência. Possibilidade de penhora de conta poupança. Caráter alimentar dos honorários advocatícios. Aplicação do § 2o do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Mitigação da regra de impenhorabilidade pela Corte Superior. Embargos parcialmente acolhidos.